Tribunal: TJBA
Processo: 0510671-71.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510671-71.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: CARVALHO & NERY LTDA

Advogado(s)
:
CHRISTIANO SANCHEZ CAMARA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto por PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMÉRCIO DE SOFTWARE contra decisão monocrática que não conheceu de sua Apelação Cível, ao fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II, c/c art. 932, III, do CPC. Alega a agravante que teria enfrentado de forma suficiente a fundamentação da sentença, ao apontar nulidade por cerceamento de defesa, decorrente da inversão do ônus da prova apenas na sentença, sem prévia oitiva das partes.

II. Questão em discussão

Discute-se se a apelação interposta impugnou adequadamente os fundamentos da sentença, de modo a preencher o requisito da dialeticidade recursal, cuja ausência autoriza o não conhecimento do recurso pelo relator.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.010, II, do CPC, compete ao apelante impugnar especificamente os fundamentos da sentença que pretende ver reformada. A jurisprudência é pacífica ao exigir o enfrentamento direto das razões de decidir como condição de admissibilidade recursal.

Na hipótese, a apelante limitou-se a sustentar nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, em razão da distribuição dinâmica do ônus da prova sem contraditório prévio, deixando, contudo, de se insurgir contra os demais fundamentos de mérito da sentença, tais como a inexistência de contratação, a prestação indevida dos serviços, a configuração dos danos morais e materiais e a improcedência da reconvenção.

Ainda que a alegação de nulidade por decisão surpresa possa ser apreciada como preliminar de apelação, ela não supre, por si só, a exigência de impugnação específica dos fundamentos materiais que sustentam o decisum. A ausência de tal enfrentamento compromete a admissibilidade do recurso e justifica o seu não conhecimento.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apelação que se limita a alegações de nulidade processual, sem impugnar os fundamentos de mérito da sentença, não satisfaz o requisito da dialeticidade recursal previsto no art. 1.010, II, do CPC.

2. A ausência de enfrentamento específico aos fundamentos do decisum atrai a incidência do art. 932, III, do CPC e autoriza o não conhecimento do recurso.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 1.010, II; 932, III; 9º; 10; 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 897.522/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 3/10/2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO Nº 0510671-71.2017.8.05.0080
, que figuram como parte recorrente
PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
e parte recorrida
CARVALHO & NERY LTDA.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, para manter o julgamento monocrático de não conhecimento da Apelação interposta
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, 08 de abril de 2025.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA